Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741795-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISE ARAGAO LELIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42059484) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIA ARAGAO LELIS em desfavor do agravante. Eis o teor do decisório (ID 14381305 – processo referência): I – O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios (ID 140961342) contra a decisão de ID 138670830, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até maio/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Alega que a decisão é omissa e contraditória porquanto deixou de considerar a norma constitucional superveniente trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão e nem contradição na decisão a ser sanada, tendo em vista que o pedido para incidência da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 foi apreciada de forma exauriente, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Eis o que restou consignado na decisão embargada acerca da Taxa Selic: “Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 122678315 (fl. 353), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada.” Assim, em que pese as alterações na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública disposta na Emenda Constitucional 113/20021, de 09/12/2021, deve-se observar os critérios definidos no título executivo, restando preclusa a matéria. Corrobora a isso o julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral, tendo o e. STF fixado a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária disposta do título executivo, em observância ao Tema 733 do STF. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 138670830. Intimem-se. Entende o agravante que a decisão guerreada merece reforma, postulando a incidência ao montante apurado, a partir de 9/12/21, dos efeitos da taxa SELIC. Assevera que os critérios de correção monetária expendidos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 são aplicáveis a partir do início da vigência daquela norma, invocando a incidência à espécie do entendimento encartado no Tema n. 435 da Repercussão Geral. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Relevante ao desate da contenda é o teor da tese que emana do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, consignada no Tema n. 733 da Repercussão Geral. Confira-se: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que quando da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ocorrida em 9/12/2021, os efeitos do trânsito em julgado, aperfeiçoados em 16/4/2020, incidentes sobre o título executivo que ora se executa já se haviam operado (ID 122678315 – processo referência). Nesse sentido, forçoso reconhecer que as inovações elencadas na Emenda Constitucional n. 113/2021 não alcançam os parâmetros atualizatórios assentados na discutida cártula exequenda, afigurando-se razoável a manutenção do édito combatido na forma como prolatado. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador